Tribunal: TJPA
Processo: 0811310-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811310-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO DE ALMEIDA BUENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME VIOLENTO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
(HC) impetrado em favor de
GILBERTO DE ALMEIDA BUENO
, denunciado pela suposta prática de
homicídio qualificado por motivo fútil
(Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

O impetrante sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal com base em três alegações principais:

a)
Falta de fundamentação idônea:
A defesa alegou que as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva foram genéricas e presumidas, limitando-se a repetir a "fórmula legal" (Art. 312 do CPP) sem indicar fatos concretos que justificassem a medida;

b)
Prisão domiciliar:
O paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Art. 318, inciso VI, do CPP), visto que é pai de três filhas menores de 12 anos (de 8, 6 e 4 anos), sendo ele imprescindível para sua manutenção e criação;

c)
Medidas cautelares:
Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), citando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita.

III. Razões de decidir

Fundamentação Concreta da Prisão Preventiva:
A custódia cautelar está fundamentada em elementos que extrapolam a mera descrição do tipo penal. O decreto prisional e a decisão que negou a revogação indicaram elementos concretos que justificam a medida excepcional, explicitando a presença de materialidade, indícios de autoria e os requisitos de Garantia da Ordem Pública e Assegurar a Aplicação da Lei Penal;

A Fuga como Fundamento Autônomo:
A
fuga do réu do distrito da culpa
é um fundamento concreto e autônomo, amplamente aceito pela jurisprudência, que demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, justificando a custódia cautelar. O paciente estava em "local incerto e não sabido" e foi capturado em outro estado (Goiás);

Inviabilidade da Prisão Domiciliar em Crime Violento:
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar (Art. 318, inciso VI, do CPP) é
incabível
quando o indivíduo tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o Homicídio Qualificado imputado ao paciente enquadrado nesta exceção. Além disso, a defesa não comprovou a
imprescindibilidade
do paciente aos cuidados dos filhos, visto que eles estavam sob os cuidados da avó paterna;

Insuficiência das Medidas Cautelares:
Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes etc.) não têm o condão de revogar a prisão cautelar quando há elementos suficientes que demonstrem a necessidade da medida. Tendo em vista que a custódia se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (em razão da fuga), as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) são consideradas insuficientes e inadequadas.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
conheceu
do
mandamus
e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Artigo 121, §2º, inciso II.

Código de Processo Penal (CPP):
Artigo 312; Artigo 318, inciso VI; Artigo 318-A; Artigo 319; Artigo 366.

Julgados relevantes:

STJ - RHC: 31754 SP 2011/0292091-1
(Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

STJ - HC: 438000 MT 2018/0040708-1
(Relator: Ministro JORGE MUSSI).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo ____________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811310-32.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805509-71.2024.8.14.0065

IMPETRANTE: ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA, OAB/GO 27.903; MARISVALDO CORTEZ AMADO, OAB/GO 9.425

PACIENTE: GILBERTO DE ALMEIDA BUENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA, OAB/GO 27.903; MARISVALDO CORTEZ AMADO, OAB/GO 9.425

em favor do paciente
GILBERTO DE ALMEIDA BUENO
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator (juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0805509-71.2024.8.14.0065, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil)
.

O paciente Gilberto de Almeida Bueno foi denunciado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em 28 de setembro de 2024, em Água Azul do Norte/PA, contra a vítima DANIEL RAMALHO DA SILVA. Conforme apurado, o denunciado teria desferido um único golpe de faca na região abdominal da vítima, motivado por uma intriga e forte discussão, e, ato contínuo, empreendeu fuga.

A denúncia foi recebida pelo Juízo de Xinguara em 18 de março de 2025, ocasião em que foi decretada a
prisão preventiva
do paciente. O decreto prisional baseou-se nos pressupostos de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como nos requisitos legais de
Garantia da Ordem Pública
e para
Assegurar a Aplicação da Lei Penal
. O juízo fundamentou a necessidade de garantir a aplicação da lei penal na "inequívoca intenção do acusado de se subtrair à aplicação da lei penal, vez que está(ão) atualmente em local incerto e não sabido".

O impetrante, após ter o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pelo Juízo
a quo
em 04 de junho de 2025, ingressou com o HC no TJPA, sustentando
constrangimento ilegal
.

As principais alegações da defesa são:

a)
falta de fundamentação idônea:
pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva foram
genéricas e presumidas
, limitando-se a repetir a "fórmula legal" (Art. 312 do CPP) sem indicar de modo preciso os fatos concretos que justificam a medida extrema;

b)
prisão domiciliar:
o paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
(Art. 318, inciso VI, do CPP), visto que é
pai de três filhas menores de 12 anos
(de 8, 6 e 4 anos), as quais estão sob os cuidados da avó paterna após o abandono da mãe, sendo o pai imprescindível para sua manutenção e criação;

c)
medidas cautelares:
requereu, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. A defesa também mencionou a inércia estatal em recambiar o paciente, preso em outro estado (Goiás), para Xinguara-PA.

O Desembargador Relator, PEDRO PINHEIRO SOTERO,
indeferiu a liminar
pleiteada em 10 de junho de 2025, por entender que havia
ausência de demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
.

A 5º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se na condição de
custos legis
pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem no mérito.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Conforme o relatório, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, alegando constrangimento ilegal. Analisando os autos e as informações prestadas pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, entendo que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada.

1.

Da Alegada Ausência de Fundamentação Idônea da Prisão Preventiva

A defesa sustenta que a decisão que decretou e a que manteve a custódia cautelar foram genéricas, limitando-se a repetir a "fórmula legal" do Art. 312 do CPP.

Entretanto, a análise dos documentos acostados demonstra que o decreto preventivo e a decisão que negou a revogação indicam elementos concretos que justificam a medida excepcional.

O Juízo
a quo
explicitou a presença dos pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos legais, quais sejam:
Garantia da Ordem Pública
e
Assegurar a Aplicação da Lei Penal
.

Especificamente quanto ao requisito de
Assegurar a Aplicação da Lei Penal
, o magistrado de primeiro grau fundamentou que este pode ser observado na
"inequívoca intenção do acusado de se subtrair à aplicação da lei penal"
, visto que ele estava
"atualmente em local incerto e não sabido"
. A própria denúncia do Ministério Público, datada de 05/02/2025, já apontava que o denunciado, após cometer o delito (Homicídio Qualificado), empreendeu fuga,
encontrando-se foragido
. O paciente só foi capturado em 02/05/2025, em Aparecida de Goiânia-GO.

A
fuga do réu do distrito da culpa
é um
fundamento concreto
e autônomo, amplamente aceito pela jurisprudência pátria, que demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, justificando, por si só, a custódia cautelar. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO. VIOLAÇÃO. RÉU NÃO ENCONTRADO. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 366 DO CPP). FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Esgotados os meios judiciais para a citação pessoal e editalícia do paciente, constando-se, ainda, pelo oficial de justiça que, de fato, está foragido, impõe-se a suspensão do processo e a decretação da sua prisão preventiva. 2. A fuga do réu do distrito da culpa, que persiste até hoje, é motivação bastante para a decretação de sua custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal como para a garantia da aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos. 4. Na via estreita do writ, a abordagem do julgador deve ser direcionada à verificação da compatibilidade entre a situação fática retratada na decisão e a providência jurídica adotada . Dessa forma, se os fatos mencionados na origem são compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada nesta via excepcional. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 31754 SP 2011/0292091-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2012)

Além disso, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, datada de 04/06/2025, denotou a inexistência de fatos novos e a persistência dos requisitos da prisão preventiva, incluindo a
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal
.

Dessa forma, a custódia está fundamentada em elementos que extrapolam a mera descrição do tipo penal e apontam para a necessidade da medida em face do comportamento do réu, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea.

2.

Da Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar

A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no Art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ser o paciente pai de três filhas menores de 12 anos.

Conforme já salientado pelo Relator na decisão liminar, a defesa
"nada se demonstrou"
acerca da imprescindibilidade do pai aos cuidados das crianças, visto que elas estariam sob os cuidados da avó paterna.

Ademais, o paciente está sendo processado por
Homicídio Qualificado
, que é classificado como
crime com violência ou grave ameaça à pessoa
.

A jurisprudência, ao tratar da Lei nº 13.769/2018 (que incluiu o Art. 318-A no CPP, analogamente aplicado a pais de filhos menores, observadas as condições), estabelece que a substituição da prisão por domiciliar é incabível quando o indivíduo "tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa". O crime imputado ao paciente, à luz das modificações legislativas recentes, enquadra-se nas
exceções para a concessão da prisão domiciliar
.

Portanto,
não restou comprovada a imprescindibilidade
do paciente aos cuidados dos filhos e, em razão da natureza violenta do delito, a prisão domiciliar se mostra inviável. Conforme a jurisprudência já decidiu:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO DELITUOSO. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

7. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filho menor de 06 (seis) anos de idade exige a comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais de que necessita a criança, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo recorrente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

10. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 438000 MT 2018/0040708-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

3.

Da Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Os impetrantes requereram a aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP), citando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, endereço fixo e trabalhador).

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não são suficientes
para assegurar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da custódia preventiva.

Tendo em vista que a custódia cautelar se justifica pela necessidade de
garantir a ordem pública
e, principalmente,
assegurar a aplicação da lei penal
em razão da fuga do paciente, medidas cautelares alternativas ao cárcere (Art. 319 do CPP) são consideradas
insuficientes
para resguardar a ordem pública e o andamento processual.

Deste modo, não se vislumbra o aventado constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/01/2026